Tribunal: TJSP
Processo: 1003673-77.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSENTE NOS AUTOS PROVA EFETIVA DE QUE O ACIONAMENTO DO AIRBAG NÃO TENHA OCORRIDO EM RAZÃO DA COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR COM OUTRO DE TERCEIRO. LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE DANOS NA PARTE INFERIOR DO AUTOMÓVEL, INDICANDO TER HAVIDO DEFLAGRAÇÃO DO AIRBAG EM RAZÃO DA DESACELERAÇÃO ABRUPTA DO VEÍCULO AO PASSAR POR UMA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSENTE NOS AUTOS PROVA EFETIVA DE QUE O ACIONAMENTO DO AIRBAG NÃO TENHA OCORRIDO EM RAZÃO DA COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR COM OUTRO DE TERCEIRO. LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE DANOS NA PARTE INFERIOR DO AUTOMÓVEL, INDICANDO TER HAVIDO DEFLAGRAÇÃO DO AIRBAG EM RAZÃO DA DESACELERAÇÃO ABRUPTA DO VEÍCULO AO PASSAR POR UMA DEPRESSÃO, TENDO SIDO ATINGIDA SUA PARTE INFERIOR CONTRA O SOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE O AIRBAG NÃO FOI DEFLAGRADO PELO FATO DE O VEÍCULO PASSAR POR BURACO DA VIA, MAS SIM EM RAZÃO DO EMBATE COM O SOLO E UMA DESACELERAÇÃO BRUSCA, E QUE ISSO OCORRE COMO MEIO DE PROTEÇÃO DOS OCUPANTES CONTRA OS RISCOS DE CHOQUE COM AS PARTES INTERNAS DO VEÍCULO. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.